Tribunal: CARF
Processo: 10280.901212/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901212/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.152 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DCOMP. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO
CONTRIBUINTE E DO CARF.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de declarações, dentre elas a DCOMP é de
competência exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não
constituindo a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis à veiculação de pedido desta natureza.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS
Os débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data
dos seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de multa
de mora, na forma da legislação de regência, incidentes desde a data prevista
para pagamento até a data da entrega da Declaração de Compensação.
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901212/2008-26
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901212/2008-26

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade.
Inicialmente, foi lavrado despacho decisório eletrônico de e-fls.2, que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$
3.127.090,07 informado na DCOMP 08401.83201.200306.1.7.02-8308 pois havia divergência
entre o valor do saldo negativo informado neste DCOMP e na DIPJ (R$ 973.987,07).
Após ciência e apresentação de recurso administrativo, A DRJ decidiu por
declarar nulo o despacho decisório por vício de competência em 26/11/2010 (e-fls. 16),
encaminhando os autos para a DRF Londrina PR para lavratura de nova decisão.
Em ato administrativo de e-fls. 20 à 24, a DRF Londrina PR reconheceu que o
saldo negativo do período somava R$ 3.136.452,14 (e-fls. 22). Considerando que foi informado
em DCOMP o valor de RS 3.127.090,07, verificou a DRF a insuficiência do crédito frente os
débitos compensados, restando débito de PIS no valor residual de R$ 24.773,18:
“24. Desse Saldo Negativo do AC 2005 a empresa utilizou o crédito de RS
3.127.090,07 para compensar os débitos discriminados no Relatório deste Parecer. De
acordo com demonstrativos de fls. 237/240, verifica-se que o crédito utilizado pela
interessada não foi suficiente para extinguir a totalidade dos valores compensados,
restando saldo devedor de PIS, código 8109, período de apuração 04/2006, vencido
em 15/05/2006, no valor original de R$ 24.773,18 (vinte e quatro mil setecentos e
setenta e três reais e dezoito centavos)”.

Restou assim decidido na unidade de origem:
 HOMOLOGAR
as compensações objeto das Declarações de Compensação n°
08401.83201.200306.1.7.02-8308,
41922.70484.200306.1.3.02-2240 e 34931.85421.120406.1.3.02- 2390,
efetuadas com crédito relativo a Saldo Negativo de IRP.I do ano-
calendário 2005.
 HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação efetuada com saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 objeto da DCOMP
29517.10049.120506.1.3.02-0883, na seguinte forma:

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901212/2008-26

A homologação parcial foi justificada pelo fato de que a empresa informou na
DCOMP um crédito no valor de R$ 3.127.090,07. Além disto, houve incidência de acréscimos
legais em uma compensação:
“25. Importante frisar que na DCOMP 41922.70484.200306.1.3.02-2240,
transmitida em 20/03/2006, a empresa compensou débito vencido em 31/01/2006 sem
o acréscimo legal relativo à multa moratória, tendo indicado somente o valor dos juros
(fl. 44). “ (e-fls. 22)

Cientificada, a empresa recorre deste segundo despacho decisório afirmando, em
síntese, que deveria ser aplicado na amortização das compensações o valor do saldo negativo
reconhecido (R$ 3.136.452,14):
“Ora, o próprio Parecer admite que restou COMPROVADO que o Saldo
Negativo atinente à empresa ora Requerente é de R$ 3.136.452,14, conforme se extrai
da DIPJ/2006 retificadora, transmitida em 30/03/2011. Não admitir tal valor como
passível de ser compensado em detrimento daquele indicado na DCOMP, portanto, é
insurgir frontalmente contra um dos princípios basilares do processo administrativo - o
princípio da verdade material.” (e-fls. 34).
Reafirmou que seria impossível a retificação da DCOMP para alterar o valor do
crédito utilizado.
Atacou também a incidência de multa sobre o débito compensado em atraso:
“Trata-se de ofensa à legalidade a aplicação da multa de mora de 0,33% ao dia,
limitada a 20%, sendo 15,84 no presente caso, na hipótese de compensação efetuada
com crédito de período anterior ao do débito, já que a previsão legal contida no artigo
61 da Lei n° 9.430/96 refere-se a tributo "não pago nos prazos previstos na legislação
específica", mas não a tributo não compensado até o seu vencimento. O dispositivo só
vem a confirmar que a aplicação de multa decorrente do envio intempestivo (mas no
prazo para o exercício do direito) da declaração de compensação deve tomar como
critério o cotejo entre os períodos em que se deram os pagamentos geradores dos
créditos e os vencimentos dos débitos compensados.”
Em seção de 25 de junho de 2014 (e-fls. 807) a DRJ jugou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO
DA ORIGEM DO DIREITO CREDITÓRIO UTILIZADO.
Verificada a existência de indícios de erro no preenchimento da declaração
quanto ao direito creditório utilizado, cuja retificação cabível resta a cargo da
autoridade administrativa competente, a solução da matéria foge à alçada das
Delegacias de Julgamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901212/2008-26

COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na compensação, sobre os débitos vencidos incidirão, do mês da data do
vencimento até o mês da transmissão da DCOMP, os consectários legais (multa
de mora e juros de mora) previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. A falta
de consignação desses acréscimos moratórios na DCOMP implicará: i) a
homologação parcial da compensação, calculada por meio da sistemática da
imputação proporcional, levando-se em conta os acréscimos moratórios; ii) a
exigência da parcela não homologada com os respectivos acréscimos legais.

MULTA DE MORA.
Os acréscimos moratórios destinam-se a compensar o sujeito ativo pelo atraso
no pagamento do que lhe era devido.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Os julgadores não conheceram do recurso quanto ao pedido de retificação do
valor do crédito informado em DCOMP para R$ 3.127.332,37.
E na parte conhecida (incidência de multa de mora), decidiram pela
improcedência pois a recorrente estaria discutindo a inconstitucionalidade de norma vigente do
Sistema tributário Nacional:
“Ora, a competência das DRJ se circunscreve ao controle da legalidade do ato
administrativo (despacho decisório) sem perquirir a legalidade dos Atos Normativos
baixados pela Administração Federal.”
Ciente da decisão de primeira instância em 16/02/2017 (e-fls. 154) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário no dia 20/03/2017, em petição que se encontra
juntada no processo apensado, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
Após apresentar um histórico da discussão travada nos autos, passa a defender a
possibilidade de retificação do valor do crédito informado na DCOMP, no sentido que deveria
ser considerado aquele informado na DIPJ e reconhecido pela DRF: R$ 3.135.452,45.
Apresenta julgado deste CARF condizente com sua tese de defesa.
Evoca o artigo 147 do CTN para justificar que as autoridades devem retificar de
ofício os erros contidos nas declarações:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901212/2008-26

“Portanto, uma vez instaurado processo para análise das declarações efetuadas
pelo contribuinte, a autoridade administrativa possui o poder-dever de realizar as
retificações de ofício pertinentes. Assim, a negativa da DRJ de apreciar a retificação
pretendida, não coaduna com a regra dos artigos mencionados, com a busca da
verdade material ou com o entendimento recente da Câmara Superior deste e.
Conselho.”

E quanto à incidência de multa moratória, alega a aplicabilidade da denúncia
espontânea pois a transmissão da DCOMP, transmitida após o vencimento do tributo e sem a
informação de multa de mora, precedeu a qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente.
No item 3.2 do seu Recurso Voluntário, a recorrente evoca a ocorrência da
denúncia espontânea, posto que teria transmitido a declaração de compensação “antes de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Tal argumento não foi objeto de contestação da recorrente quando de sua
impugnação junto à DRJ, a qual, por sua vez, também não julgou o assunto, visto sequer ter sido
provocada para tal.
Na manifestação de inconformidade foi apresentado um argumento que é até
contraditório com o instituto da denúncia espontânea.
Afirmou a recorrente no recurso à DRJ que a incidência de multa de mora se
aplicaria à pagamento a destempo e não à compensação, afirmando categoricamente que
compensação não se equipara à pagamento:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901212/2008-26

“Trata-se de ofensa à legalidade a aplicação da multa de mora de 0,33% ao dia,
limitada a 20%, sendo 15,84 no presente caso, na hipótese de compensação efetuada
com crédito de período anterior ao do débito, já que a previsão legal contida no artigo
61 da Lei n° 9.430/96 refere-se a tributo "não pago nos prazos previstos na
legislação específica", mas não a tributo não compensado até o seu vencimento. O
dispositivo só vem a confirmar que a aplicação de multa decorrente do envio
intempestivo (mas no prazo para o exercício do direito) da declaração de compensação
deve tomar como critério o cotejo entre os períodos em que se deram os pagamentos
geradores dos créditos e os vencimentos dos débitos compensados.” Grifei.

E no Recurso Voluntário a recorrente abandona esta tese, apresentando uma nova
linha de defesa, afirmando, agora, que compensação é equiparável a pagamento, ainda que para
fins de aplicação da denúncia espontânea, como se vê no trecho abaixo destacado do Recurso
Voluntário, contrariando seu argumento muito bem construído na manifestação de
inconformidade de que não incidiria multa de mora pois a compensação realizada a destempo
não se equiparara a pagamento realizado após o vencimento:
“Quanto à multa moratória, imputada proporcionalmente sobre o débito de
CSLL, PA 12/2005, pago extemporaneamente por meio da DCOMP n°
41922.70484.200306.1.3.02-2240, cumpre ressaltar que apesar da extemporaneidade,
o pagamento foi acompanhado dos juros moratórios e se deu concomitantemente à
sua declaração, por meio da transmissão da própria DCOMP, configurando-se,
assim, a denúncia espontânea apta a elidir a penalidade cominada.”

A tese da incidência da denúncia espontânea não foi objeto de contestação da
recorrente quando de sua impugnação junto à DRJ, a qual, por sua vez, também não julgou o
assunto, visto sequer ter sido provocada para tal.
Ressalto, pois, que a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas
alegações e novos documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901212/2008-26

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada o
recurso administrativo, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação. Portanto, não conheço do
Recurso Voluntário, deixando de apreciar esta matéria inovadas, inclusive, para evitar supressão
de instância. Portanto, só será passível de avaliação da arguição de retificação do valor do
crédito informado na declaração DCOMP.

DO MÉRITO
Inicialmente, é importante observar que o Acórdão recorrido decidiu por não
conhecer do pedido formulado na manifestação de inconformidade para que a DCOMP seja
retificada alterando-se o valor do crédito compensado, como se vê pela leitura do seguinte trecho
do Acórdão (e-fls. 104):
“Acórdão
Acordam os membros da 15a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em:
I - NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE no
tocante ao pedido de retificação do valor do direito creditório pretendido,
devendo a autoridade administrativa competente, se for o caso, à vista do
indício de erro no preenchimento da declaração, proceder à revisão de ofício do
despacho decisório atacado, atentando-se às disposições constantes da SCI no
32, de 30 de novembro de 2010;”
Não se trata de indeferimento mas sim de não conhecimento de pedido de
retificação. No início de seu voto (e-fls. 124) o relator do Acórdão recorrido afirma que
conhecerá parcialmente o recurso pois “a retificação da Declaração de Compensação é matéria
de competência exclusiva do Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica”. Relata normas da RFB que descrevem esta
competência (e-fls. 128).
Outro aspecto que motivou o não conhecimento do pedido de retificação está
relacionado ao próprio procedimento de compensação, esclarecendo o relator que a compensação
é ato realizado pelo contribuinte. E como sabemos, cabe à autoridade fiscal exclusivamente o
dever de confirmar ou não, ou seja, homologar ou não o procedimento de compensação
realizado pelo contribuinte:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901212/2008-26

“Assim, foge à alçada da competência da autoridade administrativa julgadora a
retificação, justamente em razão do atributo conferido à DCOMP, extintivo do crédito
tributário compensado, o qual é estritamente vinculado à expressão volitiva da
contribuinte, a quem compete, unicamente, formalizar a compensação, inclusive com a
indicação da correta formação do direito creditório utilizado e mediante a observância
do prazo qüinqüenal previsto no art. 168, I, do CTN, bem como da legislação
pertinente.”
O relator cita as seguintes normas internas da RFB:
 Solução de Consulta interna no 32 de 30 de Novembro de 2010;
 Instrução Normativa 900 de 30 de dezembro de 2008 (e as INs
posteriores);
 Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012;
E os argumentos apresentados pela recorrente não são suficientes para considerar
inválidas as normas administrativas que embasaram a decisão da DRJ de negar sua competência
para apreciar pedidos de retificação de declarações.
O alegado princípio da eficiência não tem o condão de fazer letra morta as
referidas normas que dão competência à DRF para decidir sobre retificação de declarações.
O julgado deste CARF citado pela recorrente (Acórdão 9101002.203– 1a Turma
do CSRF de 02/02/2016) não dá amparo às suas teses de defesa. A recorrente apenas transcreveu
a ementa de um acórdão que continha trechos que no seu entender concordavam com sua tese.
Para entender o teor e os motivos de uma decisão, há que se fazer uma leitura do
julgamento em sua totalidade e não apenas em trechos de ementas. Mas mesmo na própria
ementa transcrita pela recorrente observa-se que no caso analisado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o contribuinte “não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo
de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o
seu valor”. Grifei.
E analisando o voto condutor do Acórdão do CSRF (que pode ser consultado
neste link), vemos que se trata de situação idêntica à tratada nos presentes autos, ou seja, que
houve informação de valor de saldo negativo em DCOMP em montante inferior ao informado na
DIPJ. O relator esclarece que o valor do crédito informado continuava sendo aquele declarado
em DCOMP, e apenas reconheceu o fato de que a divergência entre os valores informados na
DCOMP e DIPJ não seriam motivo para indeferimento total do crédito:
“Não vejo como acolher essa idéia de preclusão total, especialmente pelas
circunstâncias do caso concreto.
Vê-se que a contribuinte solicitou em sua DCOMP um crédito a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 no valor de R$ 44.321.343,63,
enquanto que a DIPJ indicava apuração de saldo negativo no valor de R$
44.407.708,51.
Essa divergência motivou a negativa total do pleito da contribuinte, apesar
de o crédito reivindicado na DCOMP ser menor do que o valor apurado na DIPJ.
O direito creditório reivindicado pela contribuinte continua sendo
crédito a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor
de R$ 44.321.343,63, como informado na DCOMP.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901212/2008-26

A contribuinte não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de
IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário 2003), e nem mesmo aumentar
o seu valor.
As informações apresentadas em relação à composição do saldo negativo
(retenções na fonte) não objetivam criar uma nova compensação por vias indiretas,
dentro do processo. “ (sem destaques no original).

Portanto, correto o entendimento da DRJ neste ponto porque está alheia à
competência dos órgãos julgadores proceder a retificação ou cancelamento de solicitação de
compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo no sentido de atribuir
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou às delegacias de julgamento
de RFB para a realização de retificação ou cancelamento de declarações apresentadas pelo
contribuinte.
Resta claro que a competência para decidir sobre cancelamento ou retificação de
declarações é da Delegacia da RFB que jurisdiciona o contribuinte, não podendo nem a DRJ e
nem este CARF tratar do tema.
Isso não significa, contudo, que a Recorrente não possa apresentar pedido
expresso à autoridade competente, apresentando os fatos e requerendo o que requereu em ambos
os recursos. E o próprio relator do acórdão recorrido observou que “há indícios nos autos de
elementos a motivar eventual revisão de ofício do despacho decisório guerreado, no concernente
ao valor limite do litígio, não cabendo, entretanto, a esta Turma Julgadora conhecer da
manifestação de inconformidade no tocante ao pedido de retificação.”
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário para,
no mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital